Tribunal: CARF
Processo: 18239.007913/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Suprida a única deficiência formal motivadora da rejeição (glosa) das deduções com despesas médicas, qual seja, a ausência de indicação de beneficiário dos serviços (paciente), cabe restabelecê-las.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GOVERNO ESTADUAL.
Sem comprovação de que o valor referente à retenção na fonte do imposto de renda, registrado no documento emitido por autarquia, equivoca-se, mantém-se a glosa da diferença entre a quantia declarada pelo contribuinte e a quantia indicada no comprovante oficial.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.007913/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.877 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
NILDA MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Suprida a única deficiência formal motivadora da rejeição (“glosa”) das
deduções com despesas médicas, qual seja, a ausência de indicação de
beneficiário dos serviços (paciente), cabe restabelecê-las.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GOVERNO ESTADUAL.
Sem comprovação de que o valor referente à retenção na fonte do imposto de
renda, registrado no documento emitido por autarquia, equivoca-se, mantém-se
a glosa da diferença entre a quantia declarada pelo contribuinte e a quantia
indicada no comprovante oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para desconstituir parcialmente o crédito tributário,
tão-somente quanto ao restabelecimento das deduções com despesas médicas comprovadas nos
termos da fundamentação supra.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.007913/2008-94
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 (12-44.993 – fls. 31-34), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da (a) rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a
título de despesas médicas e (b) da dedução indevida a título de IRRF.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual as despesas médicas comprovadas
por meio de documentação hábil e idônea, como: recibos, notas fiscais e cópias de
cheques nominativos. Os comprovantes devem preencher os requisitos previstos na
legislação de regência.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GOVERNO ESTADUAL.
Por não haver DIRF comprovando a retenção na fonte, não tendo a contribuinte
declarado o montante de rendimento correspondente e inclusive a fiscalização tendo
excluído o rendimento relativo à glosa de fonte, não há como acatar o pleito da
interessada.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2004, tendo sido apurada dedução indevida de despesas médicas nos
termos do que consta na fl. 05 no montante de R$ 17.943,94 e dedução indevida de
IRRF no valor de R$ 2.614,53 do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro.
O crédito tributário lançado foi de R$ 8.456,59 e o enquadramento legal constam na
notificação de lançamento.
Por meio da impugnação de fl. 02, a contribuinte contesta o lançamento, alegando, em
síntese, que está juntando documentação das despesas médicas e mandado de
pagamento de precatório para comprovar o imposto retido na fonte no valor de R$
2.614,53. Assim, pede o cancelamento do lançamento.
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A fiscalização glosou despesas médicas, por falta de comprovação do beneficiário do
tratamento, em nome dos profissionais, Susana (R$ 5.000,00), Marriane (R$ 7.000,00) e
Marcella (R$ 5.800,00), tudo como apontado à fl. 05 dos autos. Além disso, o Fisco
acatou a despesa da Amil no valor de R$ 1.813,50, tendo glosado a diferença de R$
143,94 por não ter sido provada.
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o que
preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
De acordo com a legislação mencionada, os contribuintes devem se utilizar de
documentação hábil e idônea para ter direito à dedução de despesas médicas. Portanto,
as formalidades legais precisam ser cumpridas para que a interessada faça jus a tal
dedução.
O autuada juntou ao processo os recibos de fls. 09 a 19 para justificar as despesas com
os profissionais Susana Nogueira Soraggi da Costa, Marriane Cid da Costa e Marcella
Azevedo de Meneses Vieira.
Entretanto, os supracitados recibos não identificam os beneficiários do tratamento
prestado, como exigido pela fiscalização, não sendo possível acatá-los.
Em relação à glosa de R$ 143,94 da Amil, a impugnante trouxe o comprovante de R$
1.813,50 (fl. 20) que já foi aceito pela fiscalização. Portanto, cabe manter a respectiva
glosa.
Sendo assim, deve ser confirmada a dedução indevida de despesas médicas no total de
R$ 17.943,94.
Também foi apurada dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 2.614,53 cuja fonte pagadora foi o Instituto de Previdência do Estado do Rio de
Janeiro. A contribuinte pleiteou o montante de R$ 37.083,86, mas a DIRF apresentada
pelo Órgão Estadual foi de R$ 34.469,33.
Não obstante a autuada ter anexado ao processo o mandado de pagamento de precatório
de fl. 21, é imperativo esclarecer que tal documento não possui autenticação que possa
comprovar a data do efetivo pagamento para o ano-calendário em questão. Além disso,
não há Dirf comprovando o valor de retenção de R$ 2.614,53.
Inclusive, a fiscalização exclui o rendimento relativo a este imposto pleiteado pela
contribuinte, cabendo destacar que a interessada não declarou o total de rendimento
correspondente à retenção ora analisada, conforme DAA de fls. 29 e 30.
No presente caso a DIRF apontou um IRRF de R$ 34.469,33 e como a contribuinte
deduziu em sua DAA a importância de R$ 37.083,86, cabe manter a dedução indevida
de imposto de renda na fonte de R$ 2.614,53.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação em Tela, devendo ser mantido o crédito tributário apontado no lançamento.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

Ciente do acórdão da DRJ em 25/04/2013, o sujeito passivo, em 15/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso; e
c) o valor declarado pelo recorrente é o mesmo montante retido pela fonte
pagadora, conforme documentos anexos ao recurso.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
As questões de fundo devolvidas à este Colegiado consistem em se saber se:
(a)
os documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do
recurso voluntário atendem aos requisitos legais para o
reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda e Proventos de Qualquer Natureza devido pela Pessoa
Física (IRPF);
(b)
(b) a autoridade fiscal poderia exigir a apresentação de elementos
probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à
dedução de valores pagos a título de despesas médicas; e
(c)
está comprovada a retenção e declaração dos valores pagos pelo Estado do
Rio de Janeiro.
II.
MÉRITO.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece PARCIAL provimento.
II.1. DESPESAS MÉDICAS.
Conforme expõe o i. Cons. Honório Albuquerque de Brito:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, o acórdão-recorrido manteve a rejeição das deduções
pleiteadas em razão de deficiência formal, consistente na ausência de indicação do beneficiário
dos serviços médicos.
A propósito, lê-se à fls. 33, verbatim:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

De acordo com a legislação mencionada, os contribuintes devem se utilizar de
documentação hábil e idônea para ter direito à dedução de despesas médicas. Portanto,
as formalidades legais precisam ser cumpridas para que a interessada faça jus a tal
dedução.
O autuada juntou ao processo os recibos de fls. 09 a 19 para justificar as despesas com
os profissionais Susana Nogueira Soraggi da Costa, Marriane Cid da Costa e Marcella
Azevedo de Meneses Vieira.
Entretanto, os supracitados recibos não identificam os beneficiários do tratamento
prestado, como exigido pela fiscalização, não sendo possível acatá-los.
Essa singela anomalia formal foi suprida pelas declarações apresentadas pela
recorrente, do seguinte modo:
a) Declaração identificadora da paciente emitida por Susana Nogueira Soraggi
(fls. 45);
b) Declaração identificadora da paciente emitida por Marriane Costa (fls. 49);
c) Declaração identificadora da paciente emitida por Marcella Azevedo de
Meneses Vieira (fls. 56).
Com a correção da única irregularidade documental motivadora da glosa, cabe a
restauração das deduções comprovadas.
III.
2. DEDUÇÃO INDEVIDA – DIFERENÇA ENTRE DAA E DIRF
O acórdão-recorrido manteve o reconhecimento da omissão de receita, decorrente
da divergência entre o valores registrados em (a) DIRF, pela fonte pagadora, e (b) DAA, pela
recorrente.
De fato, lê-se à fls. 34, verbatim:
Não obstante a autuada ter anexado ao processo o mandado de pagamento de precatório
de fl. 21, é imperativo esclarecer que tal documento não possui autenticação que possa
comprovar a data do efetivo pagamento para o ano-calendário em questão.
Além disso, não há Dirf comprovando o valor de retenção de R$ 2.614,53. Inclusive, a
fiscalização exclui o rendimento relativo a este imposto pleiteado pela contribuinte,
cabendo destacar que a interessada não declarou o total de rendimento correspondente à
retenção ora analisada, conforme DAA de fls. 29 e 30.
No presente caso a DIRF apontou um IRRF de R$ 34.469,33 e como a contribuinte
deduziu em sua DAA a importância de R$ 37.083,86, cabe manter a dedução indevida
de imposto de renda na fonte de R$ 2.614,53.
O documento juntado pela recorrente à fls. 44 confirma a constatação da DRJ.
Trata-se de comprovante de Rendimentos Pagos, ano base 2004, emitido IPERJ, que registra a
retenção de R$ 34.469,33, e não de R$ 37.083,86, como quer a recorrente.
Sem comprovação de que tal documento equivoca-se no registro, cabe a
manutenção da glosa.
IV.
SÍNTESE
Em resumo, deve-se desconstituir parcialmente o crédito tributário, tão-somente
para restabelecer as deduções com despesas médicas comprovadas nos termos da fundamentação
supra.
V.
DISPOSITIVO
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.877 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.007913/2008-94

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para desconstituir parcialmente o crédito tributário, tão-somente quanto ao
restabelecimento das deduções com despesas médicas comprovadas nos termos da
fundamentação supra.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital